Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PUBLICAÇÃO NO DJe. IRREGULARIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE INSANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS.
1. É caso de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A falta de publicidade conferida à certidão que confere à parte prazo para se manifestar no processo viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, inciso LX, CF), implica em cerceamento ao direito de defesa da parte e ofende o princípio do devido processo legal, gerando vício insanável no processo que conduz à anulação dos atos seguintes.
3. Deu-se provimento ao recurso.